Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração ao acórdão que manteve a revogação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Resp 1955067/SP, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, 4.10.22, DJe 10.10.22; AgRg nos EDcl no AREsp 1608106/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020.